Tribunal: TJMT
Processo: 1046597-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046597-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GREISTOM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 006.125.891-10 (RECORRIDO), RAIAN TEODORO LIMA - CPF: 021.290.901-09 (ADVOGADO), KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA - CNPJ: 26.044.095/0001-39 (RECORRENTE), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1046597-29.2020.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA

Recorrido(s):

GREISTOM DA SILVA OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/03/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DISTRATO REALIZADO ENTRE OS CONTRATANTES – OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS – DEVER DE CUMPRIMENTO – PACTA SUNT SERVANDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais da Recorrente, verifica-se que os litigantes, em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, firmaram, por livre e espontânea vontade, o termo de distrato consensual e acordo, onde esta assumiu a clara obrigação inerente à devolução do valor já gasto pelo Requerente de R$ 8.113,00 (oito mil, cento e treze reais), referentes ao contrato de prestação de serviços de intermediação imobiliária, bem como R$ 21.004,23 (vinte e um mil e quatro reais e vinte e três centavos), destinados à parte da compra do imóvel.

Saliento, sobre referido distrato consensual não incide qualquer vício de consentimento, merecendo, portanto, ser integralmente cumprida as obrigações então contraídas, conforme ensina a máxima latina do pacta sunt servanda.

Quanto aos valores referentes à intermediação imobiliária, saliento ainda que, além de restar devidamente prevista referida devolução no distrato, esta se mostra justa vez que a aquisição do imóvel não se concretizou, sendo a rescisão contratual decorrente do atraso da obra, não cabendo, assim, ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica, suportar o ônus inerente à intermediação de negócio jurídico não findado por culpa da Recorrente.

Ora, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva, onde a Recorrente assume o risco da atividade, esta não elidida por qualquer excludente, notadamente em relação à pandemia, a qual não restou demonstrada ter sido ela a causadora do atraso na entrega do bem.

Por fim, destaco que, em sendo firmado por partes capazes, em decorrência de livre e espontânea vontade, o motivo pessoal de contrair a obrigação de devolver os valores ao autor se mostra irrelevante, cabendo a Recorrente tão somente dar fiel cumprimento ao mesmo, este então imposto em escorreita sentença de parcial procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, não merece qualquer alteração a sentença, de modo que a condenação da Recorrente ao pagamento do valor de R$ 27.499,61 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), é medida a se impor no presente caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022